Tribunal: TJMT
Processo: 0018147-66.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018147-66.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AAP ADMINISTRACAO PATRIMONIAL S.A. - CNPJ: 00.362.938/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINO DE OLIVEIRA - CPF: 004.694.756-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 417.942.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE CONSTANTINO - CPF: 443.609.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CONSTANTINO NETO - CPF: 084.864.028-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO CONSTANTINO - CPF: 546.988.806-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– OMISSÃO RECONHECIDA –
REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU A LIDE EM SEDE DE PRELIMINAR -

NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA EXAME DAS DEMAIS TESES DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

Esta Câmara, analisando o aduzido pelo ente público estadual, à unanimidade, deu provimento ao recurso, afastando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e restabelecendo a exigibilidade desta, porém não determinou o retorno dos autos para o Juízo de 1o grau, a fim de que este aprecie as demais matérias alegadas em sede de embargos à execução fiscal não analisadas, e, neste ponto, tenho que o julgado está omisso.

Eis que, havendo o provimento do recurso de apelação cível, com a reforma da sentença, esta Câmara deveria ter determinado o retorno dos autos à Vara de Origem para pronunciamento a respeito das demais matérias aduzidas na defesa, que em momento algum foram apreciadas, já que os embargos foram julgados procedentes em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 0018147-66.2015.8.11.0002

EMBARGANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, em face do Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a nulidade da CDA n. 20151123238, e restabelecendo a exigibilidade desta, invertendo, por conseguinte, o ônus da sucumbência, e restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – JUNTADA AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE A EMBARGANTE APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA E TEVE CIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DESRESPEITADOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Da análise do feito, é possível se constatar que, apesar da ausência de menção da fundamentação legal da infração na CDA, a parte teve ciência dos dispositivos desrespeitados no Processo Administrativo, constante na CDA, e juntado aos autos pela Executada, no qual houve apresentação de defesa, tendo esta exercido o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Precedente do STJ: "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013).

Logo, tenho que merece guarida a pretensão da Fazenda Pública estadual, devendo ser afastada a nulidade da CDA, vez que, como asseverado, a Embargante tomou conhecimento dos termos do processo administrativo, e neste apresentou defesa, exercendo o seu contraditório, assim, o vício formal do título não implica em sua nulidade, ante a ausência de demonstração de eventual prejuízo
.

Em breve síntese, a empresa embargante alega que, nas razões dos embargos à execução opostos na origem, sustentou diversas teses defensivas, quais sejam, nulidade da CDA, nulidade do auto de infração, prescrição, insubsistência do auto de infração, nulidade da multa fixada e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porém o Juízo singular apreciou apenas parte das referidas matérias de defesa, e, entendo ser a CDA nula, julgou procedente os embargos, declarando extinta a execução fiscal.

Neste contexto, defende que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, esta Câmara, ao apenas prover o apelo, afastando a nulidade da CDA n. 20151123238, e restabelecendo a exigibilidade desta, sem determinar o retorno dos autos para à primeira instância, com o intuito de que o Juízo singular analise as demais matérias aduzidas em sede de Embargos à Execução, praticou o vício da omissão, pois deveria ter determinado o retorno dos autos para o Juízo de origem, a fim de que este aprecie as demais matérias alegadas em sede de Embargos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento deste.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por GOL LINHAS AÉREAS S/A, em face do Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, afastando a nulidade da CDA n. 20151123238, e restabelecendo a exigibilidade desta, invertendo, por conseguinte, o ônus da sucumbência, e restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – JUNTADA AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE A EMBARGANTE APRESENTOU DEFESA ADMINISTRATIVA E TEVE CIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DESRESPEITADOS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Da análise do feito, é possível se constatar que, apesar da ausência de menção da fundamentação legal da infração na CDA, a parte teve ciência dos dispositivos desrespeitados no Processo Administrativo, constante na CDA, e juntado aos autos pela Executada, no qual houve apresentação de defesa, tendo esta exercido o seu direito ao contraditório e ampla defesa.

Precedente do STJ: "A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013).

Logo, tenho que merece guarida a pretensão da Fazenda Pública estadual, devendo ser afastada a nulidade da CDA, vez que, como asseverado, a Embargante tomou conhecimento dos termos do processo administrativo, e neste apresentou defesa, exercendo o seu contraditório, assim, o vício formal do título não implica em sua nulidade, ante a ausência de demonstração de eventual prejuízo
.

Pois bem.

Após analisar o aduzido pela empresa embargante, tenho que os Embargos merecem
acolhimento.

Explico melhor.

Para tanto, faço um breve relato do ocorrido no feito.

Foi proposta na origem ação de execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso em face da Embargante, com o intuito de cobrar crédito inscrito em dívida ativa.

A Embargante apresentou Embargos à Execução Fiscal, disponível nos IDs ns. 7219339 – 7219344, aduzindo como matéria defensiva a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a nulidade do auto de infração, ante a incompetência do PROCON para atuação em matéria específica afeta à ANAC, prescrição, insubsistência do auto de infração, e a nulidade e desproporcionalidade da multa aplicada.

O Juízo singular, analisando o feito, rejeitou a preliminar de incompetência do PROCON, e afastou a prescrição, matéria prejudicial de mérito, porém reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e, por conseguinte, julgou procedente os Embargos à Execução Fiscal, declarando extinta a execução, conforme se pode constatar nos IDs ns. 7219443 e 7219444.

Ou seja, conforme se pode observar, o Juízo
a quo
, ao declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e extinguir a execução, deixou de analisar as demais matérias suscitadas na defesa.

Neste contexto, o Estado de Mato Grosso apresentou Recurso de Apelação Cível sustentando que o título executivo que aparelha a execução fiscal preenche todos os requisitos legais, com exceção do fundamento legal da dívida, bem como que, a Embargante juntou no feito cópia integral do processo administrativo, que resultou em sua condenação, e que neste houve apresentação de toda a defesa cabível, assim, a irregularidade existente na CDA não causou qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa à Embargante, e, portanto, não deveria ser decretada a nulidade da CDA, vez que não houve qualquer prejuízo a sua defesa.

Esta Câmara, analisando o aduzido pelo ente público estadual, à unanimidade, deu provimento ao recurso, afastando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20151123238, e restabelecendo a exigibilidade desta, porém não determinou o retorno dos autos para o Juízo de 1o grau, a fim de que este aprecie as demais matérias alegadas em sede de embargos à execução fiscal não analisadas, e, neste ponto, tenho que o julgado está omisso.

Eis que, havendo o provimento do recurso de apelação cível, com a reforma da sentença, esta Câmara deveria ter determinado o retorno dos autos à Vara de Origem para pronunciamento a respeito das demais matérias aduzidas na defesa, que em momento algum foram apreciadas, já que os embargos foram julgados procedentes em razão do acolhimento da preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU A LIDE EM SEDE DE PRELIMINAR. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA EXAME DO MÉRITO.
1. Omissão verificada. O acórdão embargado, que deu provimento ao agravo legal para dar provimento ao recurso de apelação da União, reformando a sentença de primeiro grau, não determinou o retorno dos autos à Vara de Origem para exame do mérito. 2. Matéria de mérito não examinada na sentença de primeiro grau, que julgou procedentes os embargos à execução acolhendo a preliminar de nulidade do título executivo. Necessária a manifestação do D. Juízo a quo a respeito do mérito. 3. Embargos de declaração providos.

(TRF-3 - AC: 45106 SP 0045106-44.1997.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, Data de Julgamento: 8/1/2013, PRIMEIRA TURMA. [Destaquei]

Por esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, e para que conste do Acórdão embargado que os autos deverão ser encaminhados à Vara de Origem para exame das demais matérias alegadas em sede de Embargos à Execução Fiscal ainda não apreciadas.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020